Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir-se a inexistência do débito alegado, tendo em vista que os documentos colacionados não comprovação de plano qualquer vício de vontade na contratação realizada.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.